Tribunal: STF
Processo: Rcl 78977
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Jundiaí, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0012396-64.2023.5.15.0097.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que “o acórdão reclamado de forma genérica, automática e objetivamente estatuiu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas da empresa contratada”. (eDOC 1, p. 10) 



    Desse modo, requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo.” (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifos nossos)



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Jundiaí em virtude de suposta deficiência da fiscalização, enfatizando, ainda, que o ônus probatório seria do ente público. Nesse sentido, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão:



    “ O reclamante insiste na responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, ao argumento que a prestação de serviço se deu em atividade continua não se caracterizando, os contratos entre as reclamadas, de contrato fechado por obra certa. 



    Analiso.



    (...)



    No entanto, entre os contratos trazidos pelo segundo reclamado, se constata a existência de autênticos contratos de prestação de serviço de mão de obras (execução de manutenção, reparo ou reconstrução de trechos de calçadas, pavimentos de praças, sarjetas, reparos, limpeza e desobstrução de boca de lobo e galerias de águas pluviais, reparos em muretas e muros, base de monumentos, gradil e serviços assemelhados, limpeza de área e acondicionamento dos resíduos e entulhos), com exigência de formação de equipes e jornada de trabalho, firmados em 9.9.2021 (fls. 270/287), em 7.3.2022 (fls. 311/327), em 2.10.2022 (fls. 337/343), com prazo de 90 dias, prorrogáveis e, mais especificamente, prevendo "prestação de serviços, com dedicação de mão de obra exclusiva", em 2.2.2022 (fls. 344/354), com prazo de 36 meses. 



    Em sua defesa o segundo reclamado não nega a prestação de serviço pelo reclamante nem tampouco nega a prestação durante a vigência dos contratados de prestação de serviço de mão de obra acima descritos, pelo que, entende-se ter sido o ente público tomador dos serviços da primeira reclamada, se beneficiado dos serviços do reclamante no período de 9 de setembro de 2021, até o encerramento do seu contrato de trabalho com a primeira reclamada em 28.11.2023. 



    Resta analisar a responsabilidade do segundo reclamado quanto ao erro "in iligendo" e o erro "vigilando". 



    É importante assinalar que o segundo reclamado, por integrar a administração pública, sujeita-se aos regramentos previstos na Lei 8.666/93. Desse modo, ao contratar empresas prestadoras de serviço, deve adotar medidas preventivas contra o inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    (...)



    Desta feita, mesmo quando a contratação preceder de regular processo licitatório, a responsabilidade subsidiária do ente público pode ser reconhecida quando configurada a culpa "in vigilando", consistente na omissão em relação aos deveres de acompanhamento e de fiscalização do contrato de trabalho, o que se encontra previsto no artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. 



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, ao proceder o julgamento do RE 760.931 (decisão publicada em 02.05.2017), aprovou a seguinte tese de repercussão geral: "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93".



    (...)



    Conclui-se, portanto, que a responsabilidade subsidiária dos entes da Administração Pública, direta e indireta, não pode ser reconhecida de forma automática, exigindo-se, para tanto, a constatação da efetiva demonstração de que a tomadora agiu com culpa no seu dever de fiscalizar a contratada, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Nesse contexto, entende-se que incumbe ao órgão público acompanhar não só o adimplemento do objeto contratado, mas também o cumprimento das obrigações correlatas, como as previdenciárias, tributárias e também as trabalhistas. 



    Com relação ao ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246), Tribunal Pleno do STF, em 13.2.2025, no julgamento do RE 1298647, DJE divulgado em 21.2.2025, publicado em 24/02/2025, por maioria, fixou a seguinte tese (Tema 1.118 de repercussão geral):



    (...)



    No caso em apreço, a contratação da prestadora de serviços sequer foi procedida de regular processo licitatório, constando desses contratos a ‘dispensa de licitação’, sem que o Município reclamado trouxesse aos autos documentos do processo de contratação a que se referem, inclusive com a exigência da empresa terceirizada, de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974. 



    Ao juntar aos autos contratos regidos pela art. 24, inciso IV, c/c artigo 26, da Lei Federal n° 8.666/93, ou seja, entendia ser dispensável a contratação dos serviços da primeira reclamada, mas para afastar a responsabilidade subsidiária pretende a aplicação do art. 71, § 1º, da mesma Lei. 



    A existência de culpa omissiva do ente público decorrente da ausência de licitação, manifesta irregularidade na contratação da empresa terceirizada, por ele próprio demonstrada por meio da juntada dos contratos supracitados, é circunstância suficiente para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público por culpa "in eligendo", nos moldes da decisão no julgamento do RE 760931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e RE 1298647 (Tema 1.118 de repercussão geral). 



    (...)



    No entanto, as alegações da defesa e os documentos nos autos, deixam nítido a existência de fiscalização, não havendo nenhuma informação do reclamante. 



    Quanto à alegada efetiva fiscalização, o Município reclamado trouxe aos autos atas das reuniões entre Superintendência Regional do Trabalho, Regional do de Jundiaí (Ministério da Economia), representantes do Município de Jundiaí e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção e do Mobiliário de Jundiaí (fls. 59/61), onde consta que o ente público rescindiu os contratos com a prestadora pelo não pagamento de salários, retendo valores para pagamento de verbas rescisórias e pretendendo fosse fornecido pela pela primeira reclamada o valor da simulação das rescisões de contrato de trabalho bem incluindo a multa de 40% FGTS, exceto dos empregados que entraram em processo trabalhista. 



    Nesse sentido, os emitidos pela divisão de contratos e departamento financeiro do Município reclamado informando que o reclamante não estava no quadro de funcionários da primeira reclamada "nos contratos de manutenção predial da Unidade de Gestão de Educação (fl. 363); e pelo Assistente de Administração, informando que "o Contrato nº 80/2020 foi encerrado em 2021 e todos os documentos previstos em contrato, incluindo folha de pagamento, foram entregues pela empresa e o Sr. ISAAC SOUZA DA SILVA, não fazia parte do rol de funcionários" (fl. 264). 



    Portanto, Não obstante ser da parte autora o ônus da prova, havendo nos autos elementos que levem o Juiz ao convencimento da displicência do tomador no cumprimento das obrigações legais, como é o caso dos autos, fica caracterizada a culpa "in eligendo" e culpa "in vigiando". 



    Saliente-se que referida responsabilidade não se restringe às verbas de estrita natureza salarial, mas abrange todas as parcelas inadimplidas pelo prestador de serviços, até mesmo aquelas de caráter punitivo, o que inclui a penalidade do art. 467 e art. 477, §8º da CLT, assim como eventuais benefícios previstos em negociação coletiva, uma vez que não se considera a pessoa do tomador do serviço, mas, sim, do devedor principal, ressaltando-se que o tomador se sub-roga nas obrigações daquele, não cabendo nem mesmo distinguir o salário, em sentido estrito, das demais verbas. Nesse sentido é o item VI da Súmula nº 331 do C. TST: "VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 



    Por conseguinte, reformo a sentença de origem para reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado durante os períodos relativos aos contratos de prestação de serviço de mão de obra, desde 9 de setembro de 2021, e, portanto, pelo pagamento das parcelas reconhecidas em sentença, devidas pelo encerramento do contrato de trabalho do reclamante com a primeira reclamada em 28 de novembro de 2023, diferenças de FGTS mais multa de 40%, multa do art. 477 e acrécimo do artigo 467, ambos da CLT



    ” (eDOC. , ID:b062dc3b - pp. 1-5)



    Ora, ao assim decidir, a Justiça trabalhista reconheceu a figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero argumento de ineficiência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, julgados de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931, REL. MIN. ROSA WEBER. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. O reconhecimento da responsabilidade subsidiária, sem que haja a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do Ente Público, não foi admitido por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 63.784 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2024; grifos nossos);



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. INOBSERVÂNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.” (Rcl 62.148 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.2.2024).



    Assim, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente